Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-06.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VOTO No 31116

INEXIGIBILIDADE. Cédula de crédito comercial. Falsidade de assinatura. Perícia grafotécnica conclusiva. Título de crédito inexigível. Todavia, cerceamento de defesa sobre a tese de enriquecimento sem causa. Instituição financeira que sustenta ter depositado o valor na conta bancária do correntista. Necessidade de instrução probatória. Princípio da razoável duração do processo.

Ementa:
VOTO No 31116

INEXIGIBILIDADE. Cédula de crédito comercial. Falsidade de assinatura. Perícia grafotécnica conclusiva. Título de crédito inexigível. Todavia, cerceamento de defesa sobre a tese de enriquecimento sem causa. Instituição financeira que sustenta ter depositado o valor na conta bancária do correntista. Necessidade de instrução probatória. Princípio da razoável duração do processo. Exegese do art. 5o, inc. LXXVIII, da CF. Cláusula pétrea e direito fundamental acrescido pela EC n.o 45/04. Sentença anulada.

Recurso parcialmente provido.